Tribunal: TJBA
Processo: 8060862-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060862-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LUCAS FERREIRA DE ABREU

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO LINS, LORENA CERQUEIRA RODRIGUES CARDOSO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES PARA EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ART. 297 DO CPC. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão pro
latada
pelo MM. Juiz da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Ordinária nº 8032480-03.2025.8.05.0001, que determinou o bloqueio do valor de R$ 37.924,00 (trinta e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais), correspondente aos honorários do
M
édico assistente do
Agravado
, como medida destinada à efetivação de tutela de urgência, anteriormente deferida, para custeio de procedimento cirúrgico com implante de prótese peniana inflável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítimo o bloqueio judicial de valores para assegurar o cumprimento de tutela de urgência, que determinou o custeio integral de procedimento cirúrgico, diante da alegação de cumprimento da obrigação pelo plano de saúde, mediante oferta de atendimento na rede credenciada, e da ausência de comprovação de pagamento prévio pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência concedida, em grau recursal, determinou que a operadora adotasse todas as providências indispensáveis à realização da cirurgia, incluindo o custeio do procedimento e dos materiais necessários, no prazo fixado, obrigação que não foi efetivamente cumprida até a interposição do
Instrumental.

4.
A demora injustificada na efetivação do tratamento essencial caracteriza inércia do plano de saúde e compromete a utilidade da tutela jurisdicional, legitimando a adoção de medidas coercitivas para assegurar o resultado prático da decisão.

5. O bloqueio de valores mostra-se compatível com o poder geral de efetivação da tutela provisória, previsto no art. 297,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil, como meio adequado e proporcional para garantir o custeio do tratamento prescrito.

6. A controvérsia acerca da realização do procedimento, por Médico não credenciado, não afasta a necessidade de efetivação da tutela, sobretudo quando a obrigação principal — custear a cirurgia — permanece inadimplida.

7. O levantamento dos valores bloqueados deve ocorrer de forma condicionada,
através da
comprovação da efetiva prestação do serviço por meio de documentação fiscal idônea, resguardando-se o equilíbrio entre as partes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 297,
caput
e parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de
I
nstrumento n
º
8060862-09.2025.8.05.0000
, nos quais figura como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,

send
o Agravado
LUCAS FERREIRA DE ABREU.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.